Tribunal: TCU
Processo: 019.763/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 149/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em dar quitação da multa aplicada à Sra. Aparecida Lúcia Darcin Rigo por meio do subitem 9.3 do Acórdão 2433/2017-TCU-Plenário , sessão 1/11/2017 - Extraordinária, Ata no 44/2017 - Plenário, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.763/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 035.448/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.447/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.446/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.889/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.445/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 024.432/2014-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 023.592/2016-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 035.443/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.928/2017-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ailthon Januário Pereira (XXX.434.211-XX); Aparecida Lúcia Darcin Rigo (XXX.523.979-XX); Cláudio Rogério Malacrida (XXX.897.088-XX); Crys Angelica Ribeiro de Carvalho (XXX.731.109-XX); Edson Bernardes de Souza (XXX.176.509-XX); Hélio Belarmino Pereira (XXX.525.499-XX); Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida (07.229.374/0001-22); João de Sena Teodoro Silva (XXX.394.699-XX); Sandra Sebastiana Pilegi Pinheiro (XXX.290.799-XX); Terezinha de Fátima Inocenti Bitencourt (XXX.377.939-XX); Ângelo Roberto Bertoncini (XXX.593.119-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso - PR. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Adriane Terebinto Di Bacco (49.023/OAB-PR), representando Hélio Belarmino Pereira; Adriane Terebinto Di Bacco (49.023/OAB-PR), representando Ailthon Januário Pereira; Adriane Terebinto Di Bacco (49.023/OAB-PR), representando Aparecida Lúcia Darcin Rigo; Victor Emanuel Almeida Heremann (36.488/OAB-PR) e Fagner Gongora Ferreira (64.929/OAB-PR), representando Ângelo Roberto Bertoncini; Adriane Terebinto Di Bacco (49.023/OAB-PR), representando Edson Bernardes de Souza; Adriane Terebinto Di Bacco (49.023/OAB-PR), representando Sandra Sebastiana Pilegi Pinheiro; Vanessa Santos Moreira (319404/OAB-SP), Leonardo Delsin e outros, representando Crys Angelica Ribeiro de Carvalho; Adriane Terebinto Di Bacco (49.023/OAB-PR), representando Terezinha de Fátima Inocenti Bitencourt. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal, em favor da Sra. Aparecida Lúcia Darcin Rigo (XXX.523.979-XX), no valor de R$ 24,94 (ref. 24/8/2020), em face do recolhimento a maior dessa multa; 1.8.2. informar à responsável, que, caso deseje, a devolução deverá ser formalizada, oportunamente, por meio de requerimento indicando a deliberação que reconheceu a restituição devida e conter, entre outros elementos, CPF, endereços físico e eletrônico e dados bancários para crédito do valor devido, bem como, encaminhar cópia legível do documento de identidade; 1.8.3. arquivar os presentes autos.